Tribunal: TJDFT
Processo: 0722172-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação monitória fundada em débito decorrente de consumo de energia elétrica não faturada, em razão de irregularidade constatada no medidor, com base em procedimento administrativo regulado pela Res. ANEEL n. 1.000/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à análise de dispositivos da Res. ANEEL n. 1.000/2021 e à validade do procedimento administrativo que originou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como se há necessidade de manifestação para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo e a responsabilidade do titular cadastrado, à luz da Res. ANEEL n. 1.000/2021. A ausência de referência literal a todos os dispositivos invocados não configura vício, bastando fundamentação adequada (art. 489, § 1o, CPC).
5. Inexistente contradição interna no julgado, que apresentou fundamentação coerente ao concluir pela regularidade do procedimento, considerando acompanhamento da inspeção e notificação posterior, circunstâncias que sustentam a presunção de legitimidade do ato administrativo.
6. A divergência quanto à interpretação das provas não autoriza embargos de declaração, sob pena de indevida rediscussão do mérito.
7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pela parte.
8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, com advertência quanto à multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de reiteração protelatória.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 489, § 1o. Res. ANEEL n. 1.000/2021, arts. 591, §§ 3o e 4o; 592, incisos I a IV; 598, VI.
Jurisprudência relevante citada: Doutrina: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 17a ed., RT.